Tribunal: STJ
Processo: 0515661-22.2015.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724544 - BA (2024
/0310867-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J C DE S
ADVOGADO
: MATHEUS BARROS SOUSA - BA046271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que negou provimento à apelação e
aos embargos declaratórios, mantendo a sentença condenatória que impôs ao agravante
pena de 23 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão pelos crimes previstos nos arts. 217-A e 71
do Código Penal e nos arts. 240 c/c 241-E da Lei no 8.069/90.
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na aplicação das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. O agravante alegou, em relação à Súmula 7, que não buscava o reexame de provas,
mas a revaloração jurídica de fatos incontroversos. Quanto à Súmula 83, sustentou que os
precedentes utilizados na decisão de inadmissibilidade não se aplicavam ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente no que
se refere à aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto no
art. 932, inciso III, do CPC.
7. Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, é necessário demonstrar que a análise da
questão jurídica não exige o reexame de fatos e provas, o que não foi feito pelo agravante.
8. A mera alegação de inaplicabilidade da Súmula 83 do STJ não é suficiente; o
agravante deveria ter demonstrado concretamente a inadequação dos precedentes
indicados ou apresentado jurisprudência contemporânea ou superveniente que sustentasse
entendimento diverso.
Documento eletrônico VDA50438841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: c79e95ea-e24a-4849-8edd-77982bafb900

9. O conteúdo do acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial obsta o conhecimento do agravo regimental.
2. Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, é necessário demonstrar que a análise da
questão jurídica não exige o reexame de fatos e provas.
3. A impugnação à aplicação da Súmula 83 do STJ exige a demonstração concreta da
inadequação dos precedentes indicados ou a apresentação de jurisprudência
contemporânea ou superveniente que sustente entendimento diverso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, arts. 217-A e 71; Lei no
8.069/90, arts. 240 e 241-E.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1951585/PR, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 10.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.260.505
/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 02.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.458.176
/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no HC
887.188/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: c79e95ea-e24a-4849-8edd-77982bafb900

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724544 - BA (2024
/0310867-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J C DE S
ADVOGADO
: MATHEUS BARROS SOUSA - BA046271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que negou provimento à apelação e
aos embargos declaratórios, mantendo a sentença condenatória que impôs ao agravante
pena de 23 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão pelos crimes previstos nos arts. 217-A e 71
do Código Penal e nos arts. 240 c/c 241-E da Lei no 8.069/90.
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na aplicação das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. O agravante alegou, em relação à Súmula 7, que não buscava o reexame de provas,
mas a revaloração jurídica de fatos incontroversos. Quanto à Súmula 83, sustentou que os
precedentes utilizados na decisão de inadmissibilidade não se aplicavam ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente no que
se refere à aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA50432311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:30
Código de Controle do Documento: 77acf350-9d64-4598-90bc-38ec42b42865

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto no
art. 932, inciso III, do CPC.
7. Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, é necessário demonstrar que a análise da
questão jurídica não exige o reexame de fatos e provas, o que não foi feito pelo agravante.
8. A mera alegação de inaplicabilidade da Súmula 83 do STJ não é suficiente; o
agravante deveria ter demonstrado concretamente a inadequação dos precedentes
indicados ou apresentado jurisprudência contemporânea ou superveniente que sustentasse
entendimento diverso.
9. O conteúdo do acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial obsta o conhecimento do agravo regimental.
2. Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, é necessário demonstrar que a análise da
questão jurídica não exige o reexame de fatos e provas.
3. A impugnação à aplicação da Súmula 83 do STJ exige a demonstração concreta da
inadequação dos precedentes indicados ou a apresentação de jurisprudência
contemporânea ou superveniente que sustente entendimento diverso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, arts. 217-A e 71; Lei no
8.069/90, arts. 240 e 241-E.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1951585/PR, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 10.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.260.505
/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 02.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.458.176
/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no HC
887.188/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.05.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50432311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:30
Código de Controle do Documento: 77acf350-9d64-4598-90bc-38ec42b42865

Trata-se de agravo regimental interposto por J C DE S contra decisão
monocrática que , nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 950-
952).
O recurso especial foi interposto contra acórdão que negou provimento à
apelação e aos embargos declaratórios, mantendo a sentença condenatória.
O agravante foi condenado em primeira instância pelos crimes previstos nos
artigos 217-A e 71 do Código Penal, e artigos 240 c/c 241-E da Lei 8.069/90 em relação
a uma vítima, e artigos 217-A e 71 do Código Penal em relação a outra vítima,
totalizando uma pena de 23 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão.
Em seu recurso especial (fls. 784/812), o agravante alegou, preliminarmente, a
inépcia da denúncia por insuficiente descrição fática. Sustentou, ainda, cerceamento de
defesa e nulidade da sentença por falta de intimação da expedição de carta precatória e da
realização de audiência para oitiva de testemunhas de acusação, o que teria gerado
nulidade absoluta do decreto condenatório por prejuízo ao agravante.
Requereu a absolvição de todas as imputações, com fulcro no artigo 386, II,
do CPP, por inexistência de provas do fato e ausência de materialidade delitiva em
relação ao art. 217-A, e pelo art. 386, III, do CPP, pela atipicidade da conduta em relação
aos delitos imputados nos artigos 218-B, §2o, I do Código Penal e artigos 240 c/c 241-E
do ECA. Subsidiariamente, postulou a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, em
razão de alegada fragilidade probatória.
A decisão de inadmissibilidade (fls. 874/882) do recurso especial
fundamentou- se na aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
No agravo em recurso especial (fls. 888/897), o agravante atacou a decisão de
inadmissibilidade.
Às fls. 950-952, consta a decisão que, nos termos do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo
em recurso especial.
Opostos embargos de declaração (fls. 957/962), rejeitados (fls. 965/966).
Interposto agravo regimental contra decisão que não conheceu o agravo em
recurso especial (fls. 971/977).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50432311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:30
Código de Controle do Documento: 77acf350-9d64-4598-90bc-38ec42b42865

A admissibilidade do agravo em recurso especial depende da análise da
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
Em primeiro lugar, a decisão agravada invocou a Súmula 7 STJ para inadmitir
o recurso especial no que tange à inépcia da denúncia, à ausência de justa causa e à
absolvição por insuficiência probatória.
O agravante, por sua vez, argumenta que não busca o reexame de provas, mas
sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Contudo, como ressaltou o Ministério Púbico Federal: "Para afastar a
aplicação da Súmula no 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência
na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que,
para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
necessário reexame de fatos e provas da causa (AgRg no AR Esp 1951585/PR, Rel. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, D Je
)".
10/6/22
Além do mais, para impugnar a incidência da Súmula no 83, STJ, não basta a
mera alegação de não aplicação ao caso, cabendo ao agravante explicitar concretamente
as razões pelas quais os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao
caso ou, ainda, colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão recorrida para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do
Tribunal" (AgRg no AREsp n. 2.260.505/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
30/05/2023
2/6/2023
Ressalto, ainda, que o conteúdo do acórdão impugnado está em perfeita
consonância com o entendimento essa colenda Corte ( AgRg no AREsp n. 2.458.176
/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/5/2024
; AgRg no HC n. 887.188/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
23/5/2024
Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
24/5/2024
Desse modo, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos
empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre, nos termos
do art. 932, inciso III do CPC, obsta o conhecimento do agravo, cujo único propósito é
demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do
recurso por meio de impugnação específica de cada um deles.
Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.958.975/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, DJe
; e AgRg no AREsp 1682769/SC, Quinta Turma,
14/11/2022
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe .23/06/2020.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50432311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:30
Código de Controle do Documento: 77acf350-9d64-4598-90bc-38ec42b42865

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0310867-9
AREsp 2.724.544 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05156612220158050001 5156612220158050001
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J C DE S
ADVOGADO
: MATHEUS BARROS SOUSA - BA046271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J C DE S
ADVOGADO
: MATHEUS BARROS SOUSA - BA046271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449584344830;0@
2024/0310867-9 - AREsp 2724544 Petição : 2025/0080651-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 3689B39A-C478-40AC-B532-668642CF7F58